Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001899-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

- EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE -

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em

Direito Bancário, que nos autos n.º 1001899-12.2020.11.0041 – Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – julgou improcedente referida ação.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, que é servidora pública aposentada, sendo pessoa extremamente diligente quanto ao seu controle financeiro, administrando suas contas de forma metódica e diante do cenário econômico em que vive nosso Estado, inclusive com parcelamento no pagamento dos salários dos servidores e aposentados, a requerente passou a ter dificuldades em honrar seus compromissos financeiros. Razão pela qual, buscando assegurar a satisfação de todas as suas obrigações pecuniárias, resolveu promover uma auditoria em suas finanças e obrigações.

Que inicialmente, buscou junto à Secretaria do Estado de Gestão – SEGES/MT, obter informações no tocante ao seu subsídio mensal e descontos ativos em folha de pagamento. De posse de seu contracheque, ficou a requerente surpresa com a quantidade de descontos a título de CARTÃO DE CRÉDITO realizados pelo banco requerido que a requerente afirma jamais ter contratado.

Aduz que entrou em contato com a requerida para solicitar cópia do contrato de cartão de crédito consignado, que ao manusear o contrato, somente de empréstimo consignado, este causou estranheza ao notar que o contrato estava sem as devidas informações da operação, bem como não se tratava apenas de contratação de empréstimo consignado, mas também de suposta adesão à cartão de crédito.

Assevera que por diversas vezes a requerida entrou em contato com a autora, lhe informando que havia crédito disponível e que só bastaria a concordância da requerente para que o dinheiro fosse creditado em sua conta; porém que não foi esclarecido à requerente que malfadada oferta de empréstimo seria averbada como suposta utilização do cartão de crédito mediante solicitação de saques que são realizados por meio de TED`s.

Alega a requerida oferece “dinheiro fácil”, para aplicar uma engenhosa tentativa de fraude que cria suposto vínculo do servidor/beneficiário com a instituição financeira mediante contratação/utilização de CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO, dando azo para sucessivos e indeterminados descontos abusivos diretamente na folha de benefício/pagamento dos beneficiários/servidores.

Afirma que foi evidentemente ludibriada, tendo em vista a confusão criada pela requerida, não cumprindo o dever de informação e transparência, uma vez que foi ofertado empréstimo consignado e o banco requerido averbou o mesmo junto a SEGES/MT como CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO.

Destaca que nunca recebeu o cartão de crédito e/ou tampouco que tenha utilizado.

Que o abuso por parte da requerida fica mais evidente na medida em que o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.030,20 (dois mil e trinta reais e vinte centavos) foi firmado em 09 de fevereiro de 2010 e os descontos continuam até hoje, ano de 2020, ou seja, já se passaram mais de 09 (nove) anos com descontos sucessivos e ininterruptos realizados diretamente na folha de pagamento da autora e o Banco requerido ainda encontra fundamentos para continuar com os descontos, gerando a requerente um prejuízo que até aqui totaliza a quantia de R$ 37.453,81 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) descontados indevidamente do seu salário, conforme contracheques em anexo.

Assim, de acordo com a simulação (realizada na calculadora do cidadão – disponibilizada no site do Banco Central do Brasil) que segue anexa, o valor de R$ 2.030,20 (dois mil e trinta reais e vinte centavos), com a incidência de juros de 3.04 % a.m (taxa que consta no contrato objeto da lide), geram 53 parcelas de R$ 77,70 (setenta e sete reais e setenta centavos). Sucede, então, que o valor total devido pela autora em razão do crédito que lhe foi disponibilizado de R$ 2.030,20 (dois mil e trinta reais e vinte centavos) é de R$ 4.103,34 (quatro mil cento e três reais e trinta e quatro centavos).

Desta feita, considerando que a requerente já efetuou o pagamento de R$ 41.557,15 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) conforme extratos em anexo, tem-se que lhe é devida a restituição de R$ 37.453,81 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

Sustenta que a conduta da requerida atenta contra os princípios norteadores da relação contratual e consumerista, ao agir de forma obscura e confusa, em desfavor de alvos cuja idade e situação evidencia o estado de vulnerabilidade, demonstra claramente sua má-fé.

Desse modo, considerando que a autora/recorrente nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito do Banco requerido/recorrido, tendo sido utilizada pela instituição financeira como parte da sua tentativa de fraude, resta configurada a falha na prestação de serviço, o vício no consentimento da apelante ao firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a nulidade do contrato em questão.

Sem embargos da previsão no código consumerista, que o código de processo civil possibilita a distribuição do ônus da prova, fugindo da regra estática prevista nos incisos I e II do mesmo dispositivo, quando se está diante de situações cuja regra probatória encontra óbice na dificuldade ou mesmo na impossibilidade da respectiva produção probatória.

Que esta distribuição do ônus da prova é reforçada pelo art. 6º, inciso VIII do CDC, ao conferir a facilitação do direito de defesa ao consumidor, quando este atua em juízo.

Discorre sobre a busca da proteção contratual.

Sustenta a necessária repetição de indébito em dobro, posto que evidenciada a má-fé da parte requerida através de descontos ininterruptos.

Destaca que reconhece ter aceitado a oferta de empréstimo consignado no valor de R$ 2.030,20 (dois mil e trinta reais e vinte centavos), entretanto não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado, razão pela qual, em respeito a boa fé contratual, foi realizada simulação de empréstimo junto ao Banco Central do Brasil, conforme acima explicitado.

Defende a existência de dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença recorrida, reconhecendo o “error in procedendo” do julgamento para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, cancelando em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO DE N°. 14722895 e ainda devendo ser REVISADO o contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado no valor de R$ 2.030,20 (dois mil e trinta reais e vinte centavos), com incidência da taxa de juros de 3.04 %, uma vez que já foram descontados da autora o valor de R$ 4.103,34 (quatro mil cento e três reais e trinta e quatro centavos) e, sendo este o valor correto para a quitação do empréstimo, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil.

Por fim, para CONDENAR a empresa recorrida (BANCO BMG S/A) A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, que até aqui correspondem a R$ 37.453,81 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outra importância que os nobres julgadores entenderem ser justa e compensadora, em virtude de ter sido atingido a honra do requerente/recorrente, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa especializada, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA;

Outrossim, pugna a recorrente pelo benefício da justiça gratuita, em face de não poder arcar com as despesas da lide, sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos da Lei nº 1.060/1950, bem como, para que seja a recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 40750001)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1001899-12.2020.11.0041 – Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – julgou improcedente referida ação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Assevera que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com descontos eterno.

Inicialmente
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora, de
Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos classificados como de reserva de margem consignável para contrato de cartão de crédito, quando na verdade, alega que firmou com o banco requerido, contrato de empréstimo consignado.
O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos.

A Apelante não se conforma. Alega que foi vítima de prática ilícita, visto que não utilizou de cartão de crédito e a existência de vício de consentimento no contrato firmado entre as partes.

Na contestação a Instituição Financeira, esclarece que a autora realizou vários saques, quais sejam: R$ 3.587,00 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais ); R$ 511,00 (quinhentos e onze reais ); R$ 237,40 (duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos ); R$ 356,70 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos ); R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais ); R$ 3.126,77 (três mil, cento e vinte e seis reais e setenta e sete centavos ); R$ 700,34 (setecentos reais e trinta e quatro centavos ); R$ 2.654,30 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos ); R$ 1.004,10 (mil e quatro reais e dez centavos ); R$ 545,29 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos ); R$ 1.238,00 (mil, duzentos e trinta e oito reais ); R$ 11.041,00 (onze mil, quarenta e um reais ); R$ 1.921,75 (mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos ); e R$ 1.661,00 (mil, seiscentos e sessenta e um reais ) .

Afirmando inclusive que as referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (TED) na conta corrente da parte autora, juntando para tanto vários comprovantes.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a parte autora do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora, apesar de impugnar os referidos comprovantes, não comprovou que não recebeu, que não se beneficiou do valor concedido, o que poderia ser feito com a simples juntada de extratos bancários, como fez para demonstrar a transferência do valor que alega ter emprestado (id.nº 40749955).

Assim, segue-se que a
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A instituição financeira requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3º
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade o art. 85, § 11º
, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020